Tribunal: TJDFT
Processo: 0722650-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENÚNCIA AO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA. IMPUTAÇÕES SEM QUALQUER CONTEÚDO ÉTICO OU DISCIPLINAR. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
I. Consoante a inteligência do artigo 187 do Código Civil, incorre em abuso de direito e, por via de consequência, deve indenizar o dano causado, denunciante que expõe médico a uma sindicância no Conselho Regional de Medicina sem apontar sequer um ato ilícito praticado e cuja narrativa não versa sobre questão disciplinar, único fundamento para que seja acionado o órgão fiscalizador da classe médica.
II. Apelação provida.